Tribunal: TJBA
Processo: 8014129-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014129-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO PAULO PEREIRA HANNEQUIM DANTAS e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO CHAGAS REBOUCAS registrado(a) civilmente como JOAO CHAGAS REBOUCAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO COM BASE EM DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA. SÓCIO SEM RESPONSABILIZAÇÃO FORMAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n.º 8014129-21.2021.8.05.0001, que concedeu a ordem em favor de JOÃO PAULO PEREIRA HANNEQUIM DANTAS e OUTROS, determinando à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia que se abstivesse de recusar a emissão de certidão negativa de débitos fiscais, do CADIN e de protestos em nome dos Impetrantes, pessoas físicas, em razão da existência de débitos de pessoa jurídica da qual são sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítimo o indeferimento de certidão negativa de débitos fiscais em nome de sócios, pessoas físicas, com base em débitos tributários imputados à pessoa jurídica; e estabelecer se, na ausência de prova de responsabilidade pessoal dos sócios, há ilegalidade no ato administrativo que impõe tal restrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A personalidade jurídica da sociedade empresária é autônoma e distinta da de seus sócios, de modo que os débitos contraídos pela pessoa jurídica não se confundem com os das pessoas físicas que a compõem, salvo nos casos excepcionais de desconsideração devidamente motivada.

4. A responsabilidade pessoal do sócio por débitos tributários da pessoa jurídica depende da comprovação dos requisitos previstos no art. 135, III, do CTN, tais como atuação com excesso de poderes e infração à lei ou ao contrato/estatuto, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A Certidão de Dívida Ativa, embora dotada de presunção relativa de certeza e liquidez, não foi apresentada pela autoridade impetrada, tampouco demonstrada a existência de execução fiscal direcionada aos sócios ou a formal imputação de responsabilidade tributária.

6. A recusa da Administração Pública em emitir certidão negativa de débitos em nome dos Impetrantes, com base, exclusivamente, na condição de sócios de empresa devedora, constitui medida coercitiva indireta à quitação de tributo e configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, por afronta aos princípios da livre iniciativa e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, IV; 170; CTN, arts. 134, 135 e 204, parágrafo único; LEF, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1103009/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009; TJSC, Remessa Necessária Cível n. 5013886-38.2020.8.24.0033, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 23.04.2024; TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0313142-38.2017.8.24.0008, Rel.ª Des.ª Bettina Maria Maresch de Moura, j. 03.09.2020; TJSP, Apelação Cível, Rel. Des. Manoel Ribeiro, 8ª Câmara de Direito Público, j. 11.06.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8014129-21.2021.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA,
sendo
Apela
d
os

JOÃO PAULO PEREIRA HANNEQUIM DANTAS E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao

recurso
.